Tribunal: TJBA
Processo: 8075105-55.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8075105-55.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: A DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: 1ª VARA CRIME DA COMARCA DE VALENÇA BA Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, § 9º DO CÓDIGO PENAL C/C ARTS. 5º E 7º DA LEI Nº 11.340/2006. CITAÇÃO POR EDITAL. REVELIA. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. VEDAÇÃO LEGAL. LEI Nº 13.964/2019. VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO E AO ART. 311 DO CPP. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E CONTEMPORANEIDADE. REVELIA QUE NÃO SE CONFUNDE COM FUGA. PERICULUM LIBERTATIS NÃO DEMONSTRADO. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CPF E CNH. ILEGALIDADE. DESPROPORCIONALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PARECER MINISTERIAL PELA CONCESSÃO. ORDEM CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de Roberto de Jesus Veiga, acusado da prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, c/c os arts. 5º e 7º da Lei nº 11.340/2006, em razão de suposta agressão à ex-companheira ocorrida em 27 de março de 2019. O ato dito ilegal provém do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Valença/BA, que decretou, de ofício, a prisão preventiva do paciente após citação por edital, bem como determinou a suspensão de sua CNH e de seu CPF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (I) definir se é válida a decretação de prisão preventiva de ofício pelo magistrado após a vigência da Lei nº 13.964/2019; (II) estabelecer se a não localização do réu e a revelia decorrente de citação por edital constituem fundamentação idônea para a prisão preventiva; (III) determinar se é legítima a imposição de medidas coercitivas atípicas, consistentes na suspensão de CNH e CPF, no âmbito do processo penal. III. RAZÕES DE DECIDIR A Lei nº 13.964/2019 reforça o sistema acusatório e veda expressamente a decretação da prisão preventiva de ofício pelo juiz, exigindo prévio requerimento do Ministério Público, do querelante, do assistente ou representação da autoridade policial, nos termos do art. 311 do CPP. O Ministério Público, após a citação por edital e o não comparecimento do acusado, limitou-se a requerer a suspensão do processo e do prazo prescricional, nos moldes do art. 366 do CPP, inexistindo pedido de custódia cautelar. A decretação da prisão preventiva mais de dois anos após a suspensão do processo, sem fato novo e sem provocação das partes legitimadas, viola o sistema acusatório e afronta o disposto no art. 311 do Código de Processo Penal. Precedentes. A não localização do réu e a revelia decorrente de citação por edital, isoladamente consideradas, não são sinônimas de fuga e tampouco demonstram, isoladamente, risco concreto à aplicação da lei penal, por isso são insuficientes para caracterizar o periculum libertatis. A decisão impugnada carece de fundamentação concreta e contemporânea, sobretudo porque os fatos imputados datam de 2019 e a custódia foi decretada apenas em 2025, sem alteração do quadro fático. As medidas coercitivas atípicas de suspensão de CNH e CPF não encontram amparo no rol taxativo do art. 319 do CPP, revelando-se desproporcionais e desarrazoadas, além de importarem restrição indevida a direitos fundamentais sem previsão legal no processo penal. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem concedida para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente Roberto de Jesus Veiga nos autos do processo nº 0501534-06.2019.8.05.0271, bem como para anular a determinação de suspensão de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e de seu Cadastro de Pessoas Físicas (CPF). Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, § 9º; CPP, arts. 311, 319 e 366; Lei nº 11.340/2006, arts. 5º e 7º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC nº 170.559/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 17.04.2023; STJ, AgRg no RHC nº 167.473/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 06.03.2023; STJ, HC nº 553.265/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 12.05.2020; STJ, AREsp nº 2.413.043/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024. Vistos, discutidos e relatados estes autos de HABEAS CORPUS n° 8075105-55.2025.8.05.0000, no qual figuram como impetrante a Defensoria Pública do Estado da Bahia, e, como paciente, ROBERTO DE JESUS VEIGA, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Valença/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONCEDER a ordem, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026.